Tribunal: TJPA
Processo: 0002288-22.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002288-22.2019.8.14.0055

APELANTE: AILTON PAZ ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de latrocínio. autoria e materialidade comprovadas. confissão judicial. violência contra vítima idosa. dosimetria da pena adequada. manutenção do regime semiaberto. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Ailton Paz Rocha contra sentença que o condenou pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 42 dias-multa.

2.A conduta imputada consistiu na tentativa de subtração de valores da residência da vítima, com emprego de arma de fogo, lesão corporal grave e invasão domiciliar durante a madrugada, em concurso com outros dois indivíduos. A vítima, homem de 68 anos, foi atingida por disparo na perna ao resistir à investida criminosa. O réu confessou o delito em juízo.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação do réu pela tentativa de latrocínio; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o crime de roubo simples; (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento comportam reforma.

iii. razões de decidir

4. Prova robusta quanto à autoria e à materialidade delitiva, consubstanciada em confissão judicial detalhada, relatos testemunhais e evidências colhidas no local dos fatos.

5. Não há elementos que sustentem a tese de ausência de dolo específico ou de desclassificação para roubo simples, diante da gravidade da conduta, do planejamento prévio e do emprego de violência armada com lesão grave.

6. Pena-base fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa de culpabilidade e circunstâncias do crime, em razão da premeditação e da vulnerabilidade da vítima.

7. Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea reconhecidas e aplicadas corretamente.

8. Redução pela tentativa fixada em 1/6, considerando o avançado estágio de execução do crime.

9. Regime semiaberto mantido com base na quantidade de pena imposta e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a condenação por tentativa de latrocínio quando comprovados o dolo de subtrair e a prática de violência grave com lesão à vítima. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 3. A redução pela tentativa deve considerar o grau de execução da conduta delitiva, podendo ser inferior a 1/2 mesmo quando não consumada a subtração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, "b"; 59; 65, I e III, "d"; 157, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.768.426/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11.04.2024; Súmula 545/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por Ailton Paz Rocha.
Em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime de tentativa de latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 22945233).

Segundo a denúncia, no dia 16 de março de 2019, por volta das 00h, no sítio localizado no Ramal da Prainha, Zona Rural de São Miguel do Guamá/PA, o réu Ailton Paz Rocha, na companhia de Josiel da Paz Silva e mais um indivíduo não identificado, mediante o emprego de violência e com a utilização de arma de fogo, tentaram subtrair para si, determinada quantia em dinheiro da vítima João Bernardo de Almeida.

No dia dos fatos, a vítima estava em seu sítio, quando foi surpreendida pelo réu Ailton, acompanhado de Josiel e por outra pessoa, os quais tentaram subtrair valor em espécie da vítima.

Quando entraram na residência da vítima, o réu Ailton Paz Rocha, desferiu uma coronhada na vítima e, em seguida efetuou um disparo de arma de fogo na direção dele, atingindo a sua perna. Nesse momento a vítima reagiu e deferiu golpes de arma branca (faca), contra o réu e Josiel da Paz Silva, que faleceu.

Após os fatos, os agentes conseguiram empreender fuga do local, mas depois o réu Ailton foi localizado pela Polícia Militar.

Perante a Autoridade Policial, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que tinha conhecimento que a vítima comercializava carne de porco, e possivelmente teria dinheiro guardado em sua residência. Afirmou, ainda, que agiu na companhia de mais duas pessoas e ficaram escondidos no galinheiro, esperando o melhor momento de agir.

Em suas
razões recursais
(ID 22945241), a defesa aduz:
ausência de provas suficientes para a condenação
, requerendo a
absolvição
com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela
desclassificação
da conduta para o crime previsto no art.
157,
caput
, do Código Penal
ou, ainda, a revisão da
dosimetria da pena
, com a consequente modificação do
regime inicial
de cumprimento da pena para o aberto.

Em
contrarrazões
(ID 22945247), Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira se pronuncia pelo
“conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Ailton Paz Rocha.”
(Textual) (ID 24151637).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

A matéria devolvida à apreciação diz respeito à alegação de
insuficiência de provas para condenação
do apelante, pedido de
desclassificação da conduta para o delito de roubo simples
(art. 157,
caput,
do CP), e pretensão de
reforma da dosimetria
da pena.

I – Da Autoria e da Materialidade – Improcedência dos pedidos de absolvição ou desclassificação

Inicialmente, rechaço as alegações da defesa quanto à ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva, bem como o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para roubo simples.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma segura, a prática do delito de
tentativa de latrocínio
, conforme descrito na denúncia, com a inequívoca demonstração do
dolo do agente em subtrair valores mediante violência com emprego de arma de fogo
, resultando, inclusive, em lesão corporal grave à vítima.

A vítima não foi ouvida em juízo por razões médicas, mas o seu filho,
Rogério Ferreira Almeida
, prestou relevante depoimento, narrando em juízo (ID 22945241):

““Seus pais moram sós no sítio, e seu pai tem a prática de compra e venda de gados e criação de suínos, onde ele tem o auxílio de um rapaz na matança, que ocorre uma vez a cada 15 dias e que foi esse jovem que auxilia ele que chegou no local e presenciou o estado dele posterior ao acontecimento e o socorreu. Seu pai foi direcionado a UPA de Castanhal. Seu pai foi baleado na perna por um disparo. Houve só um disparo. Seu pai lhe contou que como essa matança dos suínos ocorre por volta das 3h, acaba acordando cedo, atento e aguardando o rapaz que lhe auxilia. Nesse dia, seu pai ouviu um barulho estranho e suspeito vindo de fora e levantou e foi até a cozinha que dá pra área de serviço, porém, essa área possui alguns vãos. Nesse momento saiu para verificar pela porta da saída e foi surpreendido por dois indivíduos, que estavam escondidos atrás da pia. Eles portavam uma arma caseira, e o abordaram, pediram pra ele sentar e seu pai perguntou o que eles queriam. Seu pai relatou que eles estavam encapuzados, mas percebeu que eram dois jovens e que estavam nervosos. Os acusados ficaram nervosos com a reação de seu pai que não quis obedecer e dispararam contra ele. Após seu pai ser ferido, ele passou a mão em uma faca e reagiu. Seu pai conseguiu lesionar os dois e um veio a óbito no local e o outro foi ferido na região da garganta. Eles conseguiram fugir porque tinha outra pessoa dando apoio. O que estava ferido conseguiu levar o que havia morrido para fora e os que estavam foram invadiram a casa e seu pai conseguiu se resguardar no quarto, onde conseguiram chamar alguém. Ficaram tentando arrombar a porta do quarto e reviraram a casa atrás de dinheiro. Sem sucesso, não conseguiram encontrar a chave da moto de seu pai e furaram os pneus da moto e empreenderam fuga por dentro do pasto, pois, verificaram rastro de sangue e pedaços de roupa pelo caminho. O acusado foi atrás de socorro na casa de um parente que levaram eles a São Domingos do Capim, onde receberam os primeiros socorros e Ailton foi transferido pra UPA de Castanhal também. Hoje em dia seu pai ficou com uma sequela na perna. Na época dos fatos, seu pai tinha 68 anos. Um dos celulares da casa sumiu. Após fazer uma transação de compra e venda de gado, seu pai esteve na casa do avô de Ailton para conversar, porque antes dele realizar o abate, ele passa nas casas dos conhecidos pra saber quem vai querer para ter uma previsão. Seu pai comentou com o avô de Ailton sobre essa compra e venda. Toda transferência bancária foi dada por uma irmã sua, que ele não fica com dinheiro em espécie”.

O apelante
Ailton Paz Rocha
, por sua vez,
confessou integralmente os fatos em juízo
, narrando com detalhes o planejamento e a execução da empreitada criminosa:

“ao ser interrogado declarou que os fatos narrados são verdadeiros. Gostava de estar em festa e não tinha dinheiro, então resolveram fazer o assalto pra pegar dinheiro e se divertir. Foi ele, Josiel e o Loirinho. Loirinho morava próximo, mas hoje não sabe onde ele mora. Se reuniram e decidiram fazer o assalto. Conhecia mais Josiel e que loirinho sempre aparecia por lá pra jogar bola. Nunca tinha praticado nenhum fato como este antes. Ouvia falar que a vítima tinha muito dinheiro. A vítima tinha uma rixa com seu tio, que atirou no seu tio uma vez. Escolheram a vítima porque sempre viam a propriedade dele quando passavam por lá para irem as festas. A vítima comercializava carne de porco e que por isso achavam que ele possuía dinheiro lá. Chegaram lá por volta das 23h30 e que ficaram os 3, uns 10 minutos no galinheiro antes de começarem o assalto. Não planejou se esconder no galinheiro porque não conhecia como era dentro da propriedade. Foram de moto até o local, mas a moto “escangalhou” e seguiram a pé. A moto era de Loirinho. Após os fatos, conseguiu tirar o Josiel de lá, mas quando chegou a um certo meio, não estava mais resistindo. Josiel já estava sem vida e deixou o corpo dele na beira do ramal e foi pedir ajuda e foi até uma tia que morava próximo de lá. Sua tia e o marido dela prestaram socorro. Loirinho ficou em um ramal. Também levou uma facada, quando estavam no galinheiro, não viram nenhum movimento pra dentro da casa e resolveram invadir. Quando invadiram, a vítima veio dentro com uma faca na cintura e uma arma em punho. Nessa hora começaram a brigar e tomou a arma dele e deu uma coronhada nele. A vítima puxou a faca pra ir para cima dele e nessa hora atirou nele. O disparo atingiu a perna da vítima e também atingiu Josiel em dois lugares. A arma ficou descarregada e começou a brigar com a vítima que lhe atingiu com um golpe de faca e entrou pra dentro da casa. Uma arma era de Josiel e a outra estava com o interrogando. Na hora da briga, caiu no chão e como estava com o dedo no gatilho atirou pra se defender. Atirou porque a vítima foi para cima de si. Estava a vítima e a mulher dele na casa. Entrou por uma porta e a vítima estava por trás de outra porta dentro da casa. A porta estava meio aberta, puxou e conseguiu abrir. Foi render a vítima, mas quando viu que ele estava armado, se jogou em cima dele e conseguiu tomar a arma dele. Na hora que tomou a arma dele, pediu pra ele se aquietar porque ninguém ia fazer mal a ele. Nessa hora a vítima puxou a faca da cintura e foi pra cima deles. A vítima conseguiu lhe desferir um golpe e depois disso ele revidou com o tiro. Após isso a vítima entrou na casa e se trancou. Enquanto estavam dentro, Loirinho ficou do lado de fora pra dar apoio. Ficou responsável por pegar as coisas da vítima. Estava armado desde o início era Josiel e o Loirinho. Que só efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a perna da vítima. Sabia que a vítima tinha dinheiro em casa. Não conseguiram levar nenhum objeto da residência.”

As demais testemunhas corroboram essa dinâmica. A testemunha
Benedito da Paixão Monteiro
, que prestou socorro ao apelante, afirmou:

“O acusado chegou desesperado batendo na sua porta pedindo socorro. Estava com uma furada no peito, perdendo muito sangue. [...] Ele disse que tinha ido fazer um ‘corre’ na casa do João Bernardo e tinha levado a pior. Disse que um tinha morrido e o outro estava esfaqueado.”

Além disso, os
policiais militares
que atenderam à ocorrência,
Miquéas Saraiva
e
Jair Figueiredo
, relataram a cena do crime e o rastro de sangue deixado pelos assaltantes, confirmando a violência do ataque, a gravidade das lesões e a movimentação do réu e seus comparsas na tentativa de fuga.

Note-se que o tipo penal do
latrocínio, consumado ou tentado
, exige dolo específico na subtração e a ocorrência de lesão grave ou morte como consequência da violência empregada para assegurar a vantagem patrimonial. A jurisprudência do STJ é uníssona ao estabelecer que:

“PENAL. AGRAVO REGIMENAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO DA FORMA TENTADA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DOLO DE MATAR. SUBTRAÇÃO REALIZADA.

1. A mera revaloração dos fatos delineados no acórdão, por não se confundir com o vedado reexame de provas, não esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7 desta Corte.

2. Admite-se a figura da tentativa no crime de latrocínio quando ocorrida a subtração patrimonial, evidencia-se o animus necandi, ainda que este último resultado não se aperfeiçoe por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.768.426/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”
destaquei

O
dolo do apelante
está claramente
caracterizado
: ele planejou o crime, ocultou-se no galinheiro da vítima com comparsas, invadiu a residência com emprego de arma de fogo e efetuou disparo contra a vítima com o fim de assegurar a subtração de valores. Sua confissão confirma esse dolo específico.

Logo, resta
inviável qualquer acolhimento do pedido absolutório
, com base na tese de ausência de provas de autoria, tampouco se sustenta a
desclassificação para o tipo do art. 157,
caput
, do CP
, pois o resultado lesivo é consequência direta da violência empregada, o que atrai a incidência da majorante do §3º, I, do referido dispositivo penal.

Assim,
afasto os pedidos de absolvição e desclassificação formulados pela defesa
, mantendo incólume o juízo condenatório, por restar plenamente caracterizada a tentativa de latrocínio.

II – Da Dosimetria da Pena

1ª fase:

Na sentença combatida, o juízo
a quo
fixou a pena do apelante
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
, pela prática do crime de
tentativa de latrocínio
(art. 157, §3º, I c/c art. 14, II, ambos do CP).

Para melhor análise, transcrevo trecho da decisão, na parte que interessa:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
desborda dos delitos desta espécie, uma vez que o réu na companhia de mais 2 pessoas, ingressaram no sítio da vítima durante a madrugada, enquanto ele dormia, a fim de subtrair dinheiro portanto, é circunstância desfavorável; o réu não possui
antecedentes criminais,
pois não possui condenação transitada em julgado; sobre a
conduta social e a personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; os
motivos do crime
são os inerentes à figura penal em apreço, incapazes de influenciar a pena; as
circunstâncias do crime
não o favorecem, pois o agente aproveitou-se da situação de vulnerabilidade da vítima, enquanto ela estava em seu sítio;
consequências
negativas, contudo, normais ao tipo; a
vítima
de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. Diante da análise das circunstâncias judiciais positivas
, fixo a pena-base em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não há agravantes a considerar, embora conste informações aos autos que se trata de vítima idoso, não há documento que comprove o alegado.

Presente as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I, 1ª parte, do Código Penal, por ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos e da confissão – art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual, nesta fase, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Ressalta-se que embora o réu tenha alegado legitima defesa ao disparar contra a vítima, a sua confissão foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório (Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal).

Há a causa de diminuição da tentativa, eis que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, motivo pelo qual deve haver a redução da pena em 1/3 (um terço), ficando, portanto, a pena em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Fica, portanto, o réu AILTON PAZ ROCHA condenado definitivamente pelo crime previsto no rt. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.”

Como visto, na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a
pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, partindo do mínimo legal com elevação proporcional em razão da
valoração negativa de dois vetores do art. 59 do Código Penal
, quais sejam:
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Quanto ao vetor da
Culpabilidade,
o juízo de origem entendeu que a culpabilidade do réu é elevada, em virtude do maior grau de reprovabilidade da sua conduta, demonstrado pela premeditação da ação criminosa, executada com divisão de tarefas entre os agentes, com uso de armas de fogo e na calada da noite, visando surpreender a vítima em sua residência localizada na zona rural. O réu agiu de forma
calculada e deliberada
, em conjunto com dois comparsas, evidenciando consciência plena da ilicitude da conduta e indiferente à sua gravidade.

O vetor das
Circunstâncias do crime
também foi corretamente valorada negativamente esta vetorial, ante o
modus operandi
extremamente agressivo e perigoso da conduta. O apelante, juntamente com seus comparsas,
invadiu a casa da vítima encapuzado, armado com arma de fogo de fabricação caseira, e desferiu coronhadas e disparos contra um idoso de 68 anos
, o qual reagiu com faca e foi lesionado. Ainda que não tenha havido subtração consumada, os agentes permaneceram na residência e a
reviraram em busca de valores
, demonstrando
violência contínua e persistente, mesmo após a reação da vítima
.

Tais circunstâncias extrapolam os elementos típicos do crime e justificam o aumento da pena-base.

Portanto, o aumento da pena-base para
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
se mostra proporcional à valoração de
dois vetores negativos
, partindo-se do mínimo legal (07 anos) previsto para o crime de latrocínio tentado (com aplicação do art. 14, II, do CP sobre a pena mínima de 20 anos prevista no caput do art. 157, §3º).

Nesse contexto, faço uso da assertiva expressada no parecer ministerial que aduz,
verbis: “cumpre ressaltar que havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, ressaltando que o aumento de pena referente a cada circunstância judicial não é uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, observando sua discricionariedade juridicamente vinculada.”

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINARES- AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - PRESCINDIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - NÃO CABIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO DE UM OITAVO SOBRE A PENA MÍNIMA EM RELAÇÃO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - REDUÇÃO DO QUANTUM DE REPARAÇÃO DE DANOS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. – (...) - O critério de fixação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal mostra-se mais adequado e atende aos critérios que norteiam a dosimetria - Não é possível a redução do quantum de reparação por danos morais quando fixado em montante justo, proporcional e razoável ao caso, com ampar o em relatório atestando os abalos psicológicos suportados pela vítima - Evidenciada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública. VV:FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - REDUÇÃO DO MONTANTE - PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - - (...): REDUÇÃO DA PENABASE - IMPOSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - Diante da ausência de previsão legal, a fixação ou o quantum de aumento da pena-base em razão da existência de circunstancias judiciais desfavoráveis ao agente fica a critério do julgador, que usa da sua discricionariedade em cada caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00125997720218130363, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2024). (Grifo nosso).”

2ª Fase – Agravantes e atenuantes (art. 61 e 65 do CP)

No que tange ao pleito defensivo de aplicação do redutor de 1/6 (um sexto) para
cada uma das atenuantes reconhecidas
, entendo que
não assiste razão à Defesa
. Isso porque o juízo sentenciante, ao proceder à segunda fase da dosimetria da pena,
justificou adequadamente a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, considerando
o conjunto das circunstâncias atenuantes presentes
.

Tal metodologia encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite que o magistrado, dentro da sua discricionariedade técnico-jurídica,
fixe a fração de redução de forma unificada
, desde que
fundamente de modo suficiente a escolha do quantum
, como ocorreu no caso dos autos.

Portanto,
inexiste irregularidade na fixação da fração redutora em 1/6 na segunda fase
, razão pela qual o pedido de majoração desse redutor
deve ser rejeitado
.

3ª Fase – Causas de diminuição e de aumento (art. 14, II, CP)

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a
causa de diminuição da pena pela tentativa
(art. 14, II, do CP), na fração de
1/6 (um sexto)
, resultando na
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como
42 dias-multa
.

Embora a defesa sustente que o patamar deveria ser de 1/2 (metade), o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fração de diminuição pela tentativa
deve considerar o
iter criminis
percorrido
, ou seja, o grau de execução do crime, circunstância que, no caso, revela
iter criminoso praticamente exaurido
, com a
invasão da residência da vítima
,
disparo de arma de fogo
que lesionou a vítima, além da tentativa de subtração com permanência no local e reviramento do interior do imóvel.

Logo, a fixação da fração redutora em
1/6
é adequada à realidade dos autos e
não comporta modificação
.

Regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal,
a fixação do regime semiaberto é compatível com o
quantum
de pena aplicada, bem como com os fundamentos da sentença
, e a mera primariedade do réu
não assegura, por si só, a imposição do regime aberto
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Dessa forma, entendo que
não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025